Tribunal: TJDFT
Processo: 0730746-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. ÚNICA EXECUTADA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA (BANCO DO BRASIL S/A). COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. INÉPCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Tendo em vista que a decisão agravada não apreciou a pretensão recursal do Agravante de abater/compensar dos valores devidos ao Autor, os créditos que alega ter direito decorrentes do PROAGRO e de outras causas de abatimento, fica vedado o conhecimento da respectiva matéria.
2. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento viola o princípio da dialeticidade, o que impossibilita o conhecimento do recurso, conforme prevê o art. 932, inc. III, parte final, do CPC.
3. O artigo 275 do Código Civil faculta ao credor exigir a totalidade da obrigação de apenas um dos devedores e o caso dos autos não configura a hipótese de litisconsórcio necessário prevista no artigo 114, do CPC.
4. Ainda que sejam devedores solidários, é direito do credor optar pela execução de apenas um devedor, inexistindo a obrigatoriedade de que sejam incluídos no polo passivo da presente demanda a União e o Banco Central do Brasil.
5. Comprovada a existência da conta e a titularidade da parte agravada, não há elementos nos autos que indiquem a inépcia da inicial.
6. Recurso parcialmente conhecido e improvido